Tribunal: TJDFT
Processo: 0738106-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738106-72.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICK ELKYAER PEREIRA RODRIGUES APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O apelante pede que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária, pois, segundo declara, não possui condições de arcar com as custas processuais (ID 70684673, p. 7). Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, o direito à assistência judiciária gratuita está condicionado à comprovação da insuficiência de recursos. Conforme dispõe o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos a infirmem. A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que não se admite a concessão do benefício com base apenas na declaração, se houver indícios de capacidade financeira. Ainda, quando o pedido é formulado exclusivamente em grau recursal, os efeitos da concessão operam-se ex nunc, não alcançando eventuais custas anteriormente devidas. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “7. A jurisprudência do STJ estabelece que a declaração de pobreza implica presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) Diante do exposto, INTIME-SE o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, apresentar documentação que comprove a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 373, I, do CPC c/c art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Nesse sentido, deverão ser apresentados: (a) as três últimas declarações de imposto de renda; contracheques/rendimentos atualizados; (b) extratos bancários e (c) outros documentos idôneos que possam demonstrar a alegada precariedade financeira. Em caso de inércia, deverá recolher as custas recursais em dobro, conforme § 4o do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 24 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator